Tribunal: TJDFT
Processo: 0790920-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo por ele interposto, rejeitou a preliminar e, na extensão, deu-lhe parcialmente provimento apenas para reconhecer a legitimidade ativa do apelante para propositura da ação, mantendo a improcedência do pedido de declaração da insolvência da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro em relação às seguintes teses: (i) inexistência de manifestação expressa acerca da presunção legal de insolvência; (ii) ausência de efetiva valoração das provas apresentadas; (iii) adoção de premissas fáticas inconciliáveis; (iv) falta de elucidação de pontos fundamentais da controvérsia (grau de prova exigido, padrão probatório utilizado, aplicabilidade da presunção legal, etc.).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Restou consignado no julgado que, além de a presunção de insolvência demandar efetiva hipótese de execução frustrada, pela inexistência de bens ou não localização do devedor, permanecem vigentes constrições patrimoniais favoráveis ao credor, inclusive, em montante suficiente para satisfação do crédito, o que, por si só, afasta presunção de insolvabilidade da devedora, sendo destacado que a dificuldade em receber o crédito, por si só, não justifica o acolhimento do pedido de insolvência.
6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterado o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando a pretensão consiste na rediscussão da matéria já apreciada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo que a alegação de falta de apreciação de dispositivos legais e jurisprudenciais não configura vício quando os fundamentos adotados foram suficientes para dirimir a controvérsia, restando configurado o prequestionamento implícito das matérias debatidas."